Tribunal: TJMT
Processo: 1026599-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026599-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANGELA DO CARMO LIBA - CPF: 701.176.751-72 (AGRAVANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026599-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIZANGELA DO CARMO LIBA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTOS NÃO CAPAZES DE DESCONSTITUIR A MORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do devedor fiduciário em mora. Atendidos tais requisitos, impõe-se a decisão recorrida que deferiu o pedido de liminar na instância de origem.

Ainda que a pandemia provocada pela COVID-19 possa levar o devedor a permanecer em mora, dada a piora na sua situação financeira, tal fato não pode justificar o abrandamento das medidas anteriormente adotadas, que visavam preservar o direito do credor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1026599-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIZANGELA DO CARMO LIBA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Elizangela do Carmo Liba.

AÇÃO
: Busca e Apreensão (Processo n. 1007759-06.2020.8.11.0037 - cód. 11919826) ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Elizangela do Carmo Liba.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste) deferiu o pedido de liminar para a preensão do veículo Modelo KA SE PLUS 1.0 HA C, Marca FORD, Chassi 9BFZH55L3L8414417, ano 2019, cor branco, placa QCG3198, garantido em alienação fiduciária no Contrato de Financiamento n. 177681924.

AGRAVO:
a Agravante sustenta que a decisão está em desconformidade com o Decreto-Lei n. 911/1969, porquanto não foi demonstrada a constituição em mora, e ainda, por ter sido proferida e executada no período da pandemia acarretada pelo COVID-19.

Aduz que os efeitos da pandemia sobre as relações jurídicas devem ser analisados pelo judiciário, pois enquadrados como fato superveniente e de força maior, e no caso, em razão da situação financeira atual não há possibilidade de purgação da mora com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, e o desapossamento do veículo é medida extremamente rigorosa e prejudicial.

Assim, com fundamento na Teoria da Imprevisão e na alegada hipossuficiência provocada pelo cenário pandêmico, defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e a restituição do veículo. No mérito, provimento do recurso para reformar o decisum recorrido.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 70941467 - págs. 1-2).

CONTRAMINUTA:
pelo desprovimento (Id. 75756467 - págs. 1-13).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1026599-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIZANGELA DO CARMO LIBA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Elizangela do Carmo Liba.

AÇÃO
: Busca e Apreensão (Processo n. 1007759-06.2020.8.11.0037 - cód. 11919826) ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Elizangela do Carmo Liba.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste) deferiu o pedido de liminar para a preensão do veículo Modelo KA SE PLUS 1.0 HA C, Marca FORD, Chassi 9BFZH55L3L8414417, ano 2019, cor branco, placa QCG3198, garantido em alienação fiduciária no Contrato de Financiamento n. 177681924.

A lide advém do inadimplemento do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob n. 177681924, celebrado entre as partes em 03/09/2019, no valor de R$37.320.00 ( trinta e sete mil e trezentos e vinte reais), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no valor de R$947.85 (novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento final em 03/09/2024, todavia a parte requerida tornou-se inadimplente ao deixar de efetuar o pagamento das prestações a partir de 03/05/2020.

Ao receber a ação, o juiz
a quo
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, e contra esta decisão recorre a parte requerida.

A Agravante se insurge contra a decisão que determinou a apreensão do veículo com garantia de alienação fiduciária, ao fundamento de que não foi constituída em mora, e ainda porque a medida foi efetivada em meio à pandemia do vírus SARS -CoV-2 ("coronavírus"), causador da doença COVID-19, o que lhe onera bruscamente. Assim, postula o provimento do recurso para que seja reformado o
decisum
recorrido, bem assim determinada a devolução do bem apreendido.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço fornecido quando da assinatura do contrato e recebida pela própria requerida, aqui Agravante, conforme comprova o AR colacionado aos autos de origem (Id. 44108751 - pág. 3), o que configura a constituição em mora da devedora fiduciária e autoriza a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. É válida a notificação recebida no endereço indicado no contrato. Mora constituída. Juros contratados em patamar inferior à média do mercado. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(TJ-RS - AI: 70080006273 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019)

Nessa linha, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada que consignou:

“Assim, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (art.3o, §2o, do Decreto-Lei 911/ 1969).

Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3o, §§ 3o e 4o do Decreto-Lei 911/1969).”

Nessa linha, a situação atípica decorrente da pandemia provocada pelo vírus SARS -CoV-2 ("coronavírus"), causador da doença COVID-19, não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TJ -

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
” (N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

No mesmo sentido foi o julgamento da Apelação n. 1023652-25.2020.8.11.0041, de minha relatoria, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMINIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do consumidor em mora. Atendidos tais requisitos, impõe-se a confirmação da sentença de procedência proferida na instância de origem.

Ainda que a pandemia do COVID-19 possa levar o devedor a permanecer em mora, dada a piora na sua situação financeira, tal fato não pode justificar o abrandamento das medidas anteriormente adotadas, que visavam preservar o direito do credor.”
(N.U 1023652-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Destaca-se ainda que questão similar já foi dirimida por esta Egrégia Câmara no Agravo de Instrumento n. 1012233-34.2020.8.11.0000 e no Agravo de Instrumento n. 1012469-83.2020.8.11.0000.

Dessa forma, considerado que a devedora fiduciária, aqui Agravante, foi regularmente constituída em mora e não expôs motivos capazes de desconstitui-la, deve ser mantida a liminar deferida na origem.

Vale frisar que não se desconhece que alguns devedores fiduciários serão mais afetados que outros pelas medidas impostas para contenção da COVID-19, no entanto, essa circunstância momentânea não pode obstar a prática dos atos necessários à preservação do direito do credor.

No que diz respeito às questões referentes às delimitações das obrigações contratuais, tais como cobranças de cadastro, registro e de seguro, cumpre ressaltar que sequer foram apreciadas pelo juízo de origem, não fazem parte da decisão agravada, o que impede a análise nesta seara de recurso.

Quanto ao pedido deferimento do pedido de justiça gratuita à parte aqui Agravante, tão somente para este recurso, registra-se que as alegações do recorrido, meramente impugnativas, não têm o condão de afastar a concessão da benesse.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por Elizangela do Carmo Liba, mantém-se inalterada a decisão recorrida que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021